Tribunal: TJES
Processo: 5002710-51.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-51.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE e outros

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, determinar a restituição simples dos valores e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a restituição em dobro e a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a entidade recorrente faz jus à gratuidade da justiça com fundamento no Estatuto do Idoso; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes que justificasse os descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro e a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça pode ser concedida a entidade sem fins lucrativos que presta serviços assistenciais à pessoa idosa, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 e a jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A recorrente não comprovou a validade do contrato apresentado, tampouco a autenticidade da assinatura da autora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC.

5.
A prova documental confirma que os descontos foram indevidos, inexistindo relação jurídica válida entre as partes, o que caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil.

6.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois se trata de cobranças posteriores ao julgamento do EREsp 1.413.542/RS, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva para sua aplicação, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
A majoração da indenização por danos morais é cabível diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, idosa e beneficiária de pensão por morte, e do caráter punitivo-pedagógico da compensação, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido o recurso de apelo principal interposto pela ré. Recurso de apelo adesivo interposto pela parte autora parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1.
A entidade sem fins lucrativos que presta serviços à pessoa idosa faz jus à gratuidade da justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência financeira.

2.
A ausência de prova da validade contratual e da autenticidade da assinatura da suposta contratante impede a exigibilidade de descontos realizados em benefício previdenciário.

3.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.
A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição de hipervulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º; 373, II; 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.08.2022; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
em face da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;

(ii)
reconhecer a inexigibilidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”;
(iii)
condenar a requerida à restituição, de forma simples, dos valores descontados, com correção monetária e juros legais; e
(iv)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, igualmente acrescida de encargos legais.

Em suas razões (Id n. 14633937),
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
alega, em suma, que:
(i)
a restituição dos valores descontados deve ser indeferida, por ausência de comprovação de má-fé e por se tratar de cobrança amparada em contrato válido;
(ii)
não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil que ensejariam a condenação por danos morais, de modo que a indenização deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida .

Contrarrazões apresentadas por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
no Id n. 14633946, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A autora também interpôs recurso de apelação adesiva (Id n. 14633947), sustentando que:
(i)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório frente aos prejuízos materiais e psicológicos sofridos, especialmente por tratar-se de verba alimentar;
(ii)
a restituição determinada pelo juízo a quo deveria ter sido fixada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de contratação e da falha na prestação do serviço.

A parte requerida
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (Id n. 14633950), defendendo a manutenção do patamar já fixado pelo juízo de origem a título de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 e a impossibilidade de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexigibilidade dos descontos e condenando a parte ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Antes do exame do mérito, impõe-se apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, ora recorrente principal.

De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas exige, via de regra, a demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestam serviços voltados à pessoa idosa fazem jus à gratuidade da justiça independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Neste sentido:

“Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita.

[...]

Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.

[...]

Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.

(REsp n. 1.742.251/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022)

No caso concreto, conforme se extrai do Estatuto Social acostado aos autos, a entidade agravante possui entre seus fins estatutários a promoção de ações sociais destinadas à defesa dos direitos das pessoas idosas, sendo instituição sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços assistenciais à população de aposentados e pensionistas, conforme também evidenciado nos demais documentos colacionados.

Diante disso, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça à parte apelante nesta instância recursal, suspendendo-se a exigibilidade de custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3, do CPC.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Na origem, a autora alegou jamais ter contratado qualquer serviço da parte ré, sendo surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário e, diante disso, requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se, inicialmente, à insurgência da parte ré quanto à condenação imposta, afirmando que os descontos decorreram de relação contratual válida e que não estariam presentes os requisitos legais para a condenação por danos morais nem para a restituição dos valores pagos.

Compulsando os autos, constata-se que a autora sustentou, desde a exordial, a inexistência de vínculo contratual com a associação ré. Por decisão lançada no Id n. 53878531, houve a inversão do ônus da prova, impondo-se à requerida o encargo de demonstrar a autenticidade da assinatura que supostamente legitimaria os descontos efetuados.

Entretanto, como bem destacou o juízo sentenciante,
“embora a requerida tenha juntado um termo de anuência com a assinatura da autora (ID. 55142153), este não foi o suficiente para demonstrar cabalmente que houve sua concordância plena, tendo em vista que a autora disse que não reconhece o termo assinado, demonstra ainda a diferença nítida entre a assinatura no documento oficial da autora e no contrato juntado pela requerida”
, ressaltando-se, ainda, que o documento apresentado teria sido assinado em cidade diversa da residência da autora, com erros na qualificação de seu endereço.

Corrobora essa conclusão o documento de Id n. 55860560, que demonstra que a autora encontrava-se na cidade de Aracruz/ES no mesmo dia em que o contrato supostamente teria sido firmado em Aracaju/SE, reforçando a inconsistência da versão apresentada pela ré.

Dessa forma,
é inequívoco que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, tampouco comprovou a autenticidade do documento questionado, nos termos do art. 429, II, do mesmo diploma legal.

Restando afastada a existência de contratação válida, deve ser reconhecido o ilícito decorrente dos descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora.

Com isso, verifica-se também a configuração do dever de indenizar, sendo cabível a condenação da ré à restituição dos valores descontados.

No que tange à forma de restituição, impõe-se reforma parcial da sentença,
conforme pleito da parte autora em seu recurso adesivo
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS (DJe de 30/03/2021), firmou entendimento de que a repetição de indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé.

Ressalte-se que, tratando-se de cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, como no presente caso (descontos entre julho/2023 e abril/2024), impõe-se a restituição em dobro.

N que se refere ao pleito de majoração da indenização por danos morais, entendo que também assiste razão à autora. A situação retratada nos autos - descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, realizados por entidade que sequer comprovou a existência de vínculo contratual - extrapola o mero dissabor e enseja reparação mais condizente com a extensão do dano.

Além da falha na prestação de serviço, destaca-se a condição de hipervulnerabilidade da autora, idosa e dependente de pensão por morte, o que agrava os reflexos do ilícito praticado e justifica a elevação do valor indenizatório.

Assim, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e também no caráter punitivo-pedagógico da indenização, fixo o quantum reparatório em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, sem representar enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, mantendo-se a sentença quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica e quanto à condenação por danos morais;
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
SUELY DE ALMEIDA LIMA DUARTE
, para:
(1)
determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(2)
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros legais a partir da citação.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante (Universo Associação dos Aposentados) em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, observado o mesmo parâmetro já fixado na origem.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte requerida nesta oportunidade, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar